Tribunal: TCU
Processo: 005.000/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 13.933/2019-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Elba Laiza Barroso Martins, Maria Eleuza Martins Oliveira e R. O. Carvalho do Nascimento contra o Acórdão 13933/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer dos recursos de reconsideração, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial a fim de alterar os termos dos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.2 do Acórdão 13933/2019-TCU-Primeira Câmara , passando a constar como segue: "9.1. (...): 9.1.1. Sras. Elba Laiza Barroso Martins e Maria Eleuza Martins Oliveira Leite e empresa R. O. Carvalho do Nascimento: Valor (R$) Data 11.754,00 14/1/2010 16.000,00 1o/3/2010 16.699,10 11/3/2010 6.015,00 12/4/2010 9.595,69 27/4/2010 16.050,00 11/5/2010 25.310,00 11/6/2010 24.628,49 22/6/2010 19.840,75 12/7/2010 16.050,00 10/8/2010 5.291,34 15/9/2010 26.272,35 21/9/2010 16.086,25 20/10/2010 1.950,00 21/10/2010 10.035,00 26/10/2010 24.093,68 30/11/2010 5.120,50 22/12/2010 16.050,00 18/1/2011 9.1.2. Sras. Elba Laiza Barroso Martins e Maria Eleuza Martins Oliveira Leite e empresa Biomed Produtos Médicos e Hospitalares Eireli: Valor (R$) Data 16.050,00 31/1/2011 5.050,00 1o/3/2011 16.049,16 16/3/2011 6.955,00 28/4/2011 9.2. aplicar individualmente às responsáveis indicadas abaixo as correspondentes multas previstas no art. 57 da Lei 8.443/1992, (...): Responsáveis Valor da multa Elba Laiza Barroso Martins R$ 53.000,00 Maria Eleuza Martins Oliveira Leite R$ 53.000,00 R. O. Carvalho do Nascimento R$ 45.000,00 Biomed Produtos Médicos e Hospitalares Eireli R$ 8.000,00 (...) ". 9.2. manter inalterados os demais itens do Acórdão 13933/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. dar ciência desta deliberação às recorrentes, à empresa Biomed Produtos Médicos e Hospitalares Eireli e à Procuradoria da República no Estado do Piauí, em consonância com o disposto nos arts. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para a adoção das providências que considerar cabíveis.